Tribunal: TJMT
Processo: 1041431-22.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041431-22.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO ADELAR KONZEN - CPF: 372.557.461-87 (AGRAVADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), ASSESSOR CHEFE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALINE SALA MOTA - CPF: 030.214.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1041431-22.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO ADELAR KONZEN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. TERMO DE EMBARGO. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. REGULARIDADE AMBIENTAL. ILEGALIDADE DO NOVO EMBARGO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do agravado, reconhecendo a ilegalidade e nulidade do novo termo de embargo, determinando a retirada do nome do apelante e de sua propriedade da lista pública de áreas embargadas da SEMA-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do novo termo de embargo lavrado após a anulação de atos administrativos anteriores, considerando a situação de regularidade ambiental da propriedade do agravado.

III. Razões de decidir

3. A autoridade administrativa, ao anular os atos anteriores, determinou apenas a lavratura de novo Auto de Infração, sem mencionar novo termo de embargo.
4. A propriedade rural do agravado se encontrava em situação de plena regularidade ambiental, com CAR validado sem passivo pela SEMA desde data anterior à lavratura do novo embargo.

5. O Decreto Estadual n. 1.436/2022, em seu artigo 16, § 3º, veda a lavratura de Termo de Embargo quando a situação que caracterizou a infração já estiver regularizada pelo infrator.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "É ilegal a lavratura de novo termo de embargo quando a propriedade já se encontra em situação de regularidade ambiental, com CAR validado sem passivo, nos termos do Decreto Estadual n. 1.436/2022."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 16, § 3º; Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 116; Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 6º.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1041431-22.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO ADELAR KONZEN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 219777174, a qual deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravado, para reformar a sentença recorrida e reconhecer a ilegalidade, e consequente nulidade, do termo de embargo 220341932, determinando a retirada do nome do apelante e de sua propriedade da lista pública de áreas embargadas da SEMA-MT.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na imposição do embargo da área autuada, vez que a lavratura da penalidade é imposição legal, decorrente do próprio comando normativo, disposto no artigo 116 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e no artigo 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013, já que foi efetivado ante a constatação de destruição/desmate de área de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem licença do órgão ambiental competente.

Afirma que, a legislação é clara ao exigir, para o levantamento do embargo, a comprovação prévia da regularização ambiental da área, com a análise do CAR e a emissão e cumprimento de termo de compromisso de recomposição/compensação de área (artigo 15-B do Decreto Federal 6.514/2008), o que sob sua ótica não ocorreu.

Assevera que, a argumentação do agravado se relaciona ao mérito da autuação e a análise do mérito do ato administrativo foge do controle do Judiciário, bem como que os atos administrativos são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a apresentação de provas vigorosas acerca de eventual equívoco da Administração, ônus do qual, supostamente, o agravado não se desincumbiu.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso,
a fim de que exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente Agravo Interno para, ao final, ser desprovido o Recurso de Apelação interposto pelo João Adelar Konzen.

Contrarrazões no id. 236152169, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1041431-22.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO ADELAR KONZEN

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 219777174, a qual deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravado, para reformar a sentença recorrida e reconhecer a ilegalidade, e consequente nulidade, do termo de embargo 220341932, determinando a retirada do nome do apelante e de sua propriedade da lista pública de áreas embargadas da SEMA-MT.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

O cerne da questão reside na legalidade do termo de embargo 220341932, lavrado em 26 de agosto de 2022, em desfavor do agravado. Para uma compreensão adequada da controvérsia, faz-se necessário um breve retrospecto fático.

Inicialmente, em 16 de setembro de 2021, foram lavrados contra o ora agravado o auto de infração n. 210332888 e o termo de embargo n. 210341921, sob a alegação de desmatamento a corte raso de 8,51 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, realizado no período de 29-11-2020 e 4-9-2021. Tal ato administrativo deu origem ao processo administrativo n. 431531/2021.

Contudo, após a apresentação de defesa administrativa pelo autuado, o órgão ambiental competente, em decisão datada de 6 de junho de 2022, anulou tanto o auto de infração n. 210332888 quanto o termo de embargo n. 210341921. O fundamento para tal anulação foi a constatação de vício de motivo, uma vez que se verificou que a infração descrita - desmate em área de reserva legal - de fato não ocorreu.

Confira-se o teor da decisão administrativa:

[...]. Em consulta ao SIMCAR, nota-se que o CAR nº MT109381/2017, emitido 19/11/2021, Fazenda São Carlos encontra-se validado sem passivo, ainda possuindo um excedente de 14,3142 há de reserva legal.

Logo, a infração descrita no auto de infração, desmate em área de reserva não existiu, havendo vício do motivo para a lavratura do auto de infração.

Seguidamente, se observa que o autuado possuía uma Autorização para Desmatamento nº 4692/2020, válida até 27/05/2021, sendo autorizado o desmate de 82,3217 há.

Com base nas informações do Relatório Técnico nº 281/CFFL/SUF/SEMA/2021, imagens de satélites (fls. 03/08) e CI Nº 044/CRF/SUGF/SEMA/MT/2021, nota-se que o desmate de 8,5126 há foi realizado fora do polígono da AD, entre o período de 29/11/2020 a 04/09/2021.

Concluímos assim, que realmente não houve desmate em área de reserva legal, mas houve desmate em área passível fora do perímetro autorizado pela Autorização de Desmatamento nº 4692/2020.

[...].

Ante o exposto, decidimos:

1)

Pela ANULAÇÃO do Auto de Infração n. 210332888, bem como do Termo de Embargo nº 210341921, com fulcro no artigo 24 da Lei de Processo Administrativo Estadual – Lei 7.692/2002, tendo em vista o vício quanto ao motivo.

2)

Consequentemente, pelo ARQUIVAMENTO do presente processo administrativo.

3)

Que a Superintendência de Fiscalização - SUF efetue a lavratura de novo Auto de Infração, em nome de JOÃO ADELAR KONZEN – CPF: [...]., pelo desmate de 8,51 há de vegetação nativa em área passível. [...].

A decisão administrativa é cristalina ao reconhecer que, em consulta ao Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), o Cadastro Ambiental Rural (CAR) n. MT109381/2017, emitido em 19 de novembro de 2021, referente à Fazenda São Carlos,
encontrava-se validado sem passivo
, inclusive com um excedente de 14,3142 hectares de reserva legal.

Ademais, a mesma decisão constatou que o autuado possuía uma Autorização para Desmatamento n. 4692/2020, válida até 27 de maio de 2021, autorizando o desmate de 82,3217 hectares. O que se verificou, com base em relatório técnico e imagens de satélite, foi que o desmate de 8,5126 hectares foi realizado em área passível fora do perímetro autorizado pela Autorização de Desmatamento, entre o período de 29 de novembro de 2020 e 4 de setembro de 2021.

Diante desses fatos, a autoridade administrativa determinou a anulação dos atos anteriores e o arquivamento do processo administrativo, orientando a Superintendência de Fiscalização (SUF) a efetuar a lavratura de novo Auto de Infração pelo desmate de 8,51 hectares de vegetação nativa em área passível.

Ocorre que, ao executar a decisão administrativa, o agente responsável, em 26 de agosto de 2022, não se limitou a lavrar o novo Auto de Infração n. 220332541, mas também lavrou o termo de embargo 220341932, instaurando o processo administrativo n. 34960/2022.

É precisamente neste ponto que reside a ilegalidade reconhecida na decisão agravada. A autoridade administrativa, ao anular os atos anteriores, determinou expressamente apenas a lavratura de novo Auto de Infração. Não houve qualquer menção ou determinação para a lavratura de novo termo de embargo.

Mais do que isso, a própria decisão administrativa reconheceu que a propriedade estava regular, com CAR validado sem passivo. Este reconhecimento é de suma importância para a análise da legalidade do novo termo de embargo.

O Decreto Estadual n. 1.436/2022, em seu artigo 16, § 3º, estabelece que "O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator".

No caso em tela, restou comprovado nos autos que a propriedade rural do agravado se encontrava em situação de plena regularidade ambiental. O CAR da propriedade estava validado sem passivo pela própria SEMA desde 19 de novembro de 2021, ou seja, em data anterior à lavratura do novo embargo (26 de agosto de 2022).

Desta forma, a lavratura do termo de embargo 220341932 mostrou-se não apenas desnecessária, mas também ilegal, contrariando expressamente o disposto no Decreto Estadual n. 1.436/2022.

O Estado agravante, em suas razões recursais, não logrou êxito em demonstrar qualquer equívoco na decisão agravada. Não foram apresentados fatos novos ou argumentos jurídicos capazes de infirmar a conclusão alcançada monocraticamente.

É importante ressaltar que a decisão agravada não afasta a possibilidade de aplicação de outras sanções administrativas cabíveis, como a multa decorrente do auto de infração lavrado. O que se reconhece é tão somente a ilegalidade do termo de embargo específico, lavrado em desacordo com a determinação administrativa e em contradição com a situação de regularidade da propriedade.

Ante o exposto, não vislumbrando nas razões recursais argumentos capazes de modificar o entendimento externado na decisão monocrática,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024